Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703240-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória n. 0740051-37.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Condomínio do Bloco F da SQN 311 (id 181014002 e 183538926 dos autos originários). Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon noticiam que o Condomínio do Bloco F da SQN 311 foi admitido no polo passivo da ação originária e teve contra ele tutela de urgência deferida. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau excluiu o Condomínio do Bloco F da SQN 311 do polo passivo sem que lhes fossem oportunizada manifestação. Sustentam violação ao contraditório e à ampla defesa. Mencionam os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Argumentam que as condições da ação são aferidas pelas afirmações do autor na petição inicial conforme preconiza a teoria da asserção. Explicam que a análise restringe-se ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Defendem a legitimidade passiva do Condomínio do Bloco F da SQN 311 porquanto detém a posse do valor discutido na ação originária e resiste a não lhes entregar a referida quantia. Dizem que o Condomínio do Bloco F da SQN 311 não lhes entregou o valor, não o consignou e contestou o mérito de sua pretensão, o que indica resistência. Salientam que a legitimidade confunde-se com o mérito da questão e deve ser apreciada na sentença. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que o segundo ponto controvertido fixado na decisão agravada é o valor discutido nos autos. Acrescentam que o Condomínio do Bloco F da SQN 311 insurgiu-se contra esse valor e alegou ser menor que o pretendido por eles. Esclarecem que o Condomínio do Bloco F da SQN 311 recebeu o valor e o distribuiu entre os demais condôminos, de modo que é o único capaz de esclarecer a quantia discutida nos autos originários. Ressaltam que somente o Condomínio do Bloco F da SQN 311 possui as informações sobre qual o critério utilizado para a distribuição das cotas e o valor repassado a todos os outros proprietários. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a anulação ou a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55373874 e 55373877). Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto à alegação de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de sua intimação prévia. Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon defenderam o conhecimento integral do recurso (id 55585418). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon alegam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do Condomínio do Bloco F da SQN 311 do polo passivo da ação originária sem que lhes fossem oportunizado o contraditório. Sustentam a violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e a nulidade da decisão agravada. A análise dos autos originários revela que a alegação acima não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria concernente à nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação de Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa à nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação prévia de Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade do Condomínio do Bloco F da SQN 311 para compor o polo passivo da demanda originária. A decisão agravada, ao ser integrada pela decisão de id 183538926 que acolheu parcialmente os embargos de declaração para correção de erro material, consignou o seguinte (id 183538926 dos autos originários): Constato que o feito está maduro para julgamento. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da ação originária à preclusão da decisão agravada. A ocorrência dessa, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon venham a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator